Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-72.2018.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010389-72.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE PIO BARBOZA - CPF: 171.811.601-25 (APELADO), JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - CPF: 927.989.501-04 (ADVOGADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A negativa do fornecimento do tratamento indicado, além de violar as disposições da lei consumerista atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente concernente a contratação do plano de saúde.

Cediço que diante da gravidade da doença que acomete o apelado, necessário o fornecimento da medicação indicada, não sendo plausível a negativa de cobertura tão só por não estar no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ademais, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito do apelado, diante do risco de morte devidamente evidenciado por prescrição médica.

No que tange ao dano moral, tem-se que não está configurado, pois em que pese a negativa por parte da apelante não se verifica que os fatos desencadeados ensejaram ofensa a honra, imagem ou constrangimento a autora a ponto de caracterizar o dano moral. Assim, se enquadra em mero aborrecimento que isenta o dever de indenizar o dano moral. Ademais, o descumprimento contratual não é apto por si só a caracterizar a reparação civil.

É de se aplicar a sucumbência recíproca devendo os honorários serem rateados entre as partes, 50% para cada um, sendo 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e § 6o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021